Tribunal: TJBA
Processo: 0194278-08.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0194278-08.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: W Z Y COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA. Advogado(s): JOSE AUGUSTO COSTA SOBRINHO APELADO: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Advogado(s):ALEXANDRE IVO PIRES, ITAMAR DE SOUSA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. PREVENÇÃO. INADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 317 DO CPC. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento em litispendência, em demanda proposta por W Z Y Comércio de Utilidades para o Lar Ltda. em face de SCA Indústria de Móveis Ltda., reconhecida a duplicidade em relação à ação nº 0131816-15.2008.8.05.0001, em trâmite na 9ª Vara Cível da Comarca de Salvador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a deficiência de dialeticidade recursal compromete o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se há litispendência entre as ações em confronto; (iii) determinar se seria aplicável o art. 317 do CPC para saneamento do vício; (iv) verificar se houve cerceamento de defesa ou violação aos princípios da primazia do mérito e da vedação à decisão surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR Conhece-se do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, ainda que as razões recursais se baseiem em premissa equivocada quanto ao fundamento da sentença. Configura-se litispendência quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir, impondo a extinção do processo superveniente, nos termos dos arts. 337 e 485, V, do CPC. Verifica-se identidade subjetiva, pois as mesmas pessoas jurídicas figuram nos polos ativo e passivo em todas as demandas. Constata-se identidade da causa de pedir, fundada no mesmo vínculo contratual de exclusividade e nos mesmos fatos de rescisão unilateral, interrupção de fornecimento e protesto de títulos. Evidencia-se identidade de pedidos, consistentes em declarações de nulidade da rescisão, inexigibilidade de títulos e condenações indenizatórias em valores idênticos. A análise da tríplice identidade é material, não sendo afastada por eventual fracionamento formal ou diversidade de numeração processual. A prevenção é fixada pelo ajuizamento e citação válidos na ação anteriormente proposta, cabendo à 9ª Vara Cível o processamento do feito principal. A litispendência constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo, e já foi reconhecida reiteradamente em demandas conexas no âmbito do mesmo Tribunal. O art. 317 do CPC não se aplica, pois a litispendência não constitui vício sanável, mas impedimento processual absoluto ao exame do mérito. O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta pressupostos processuais negativos de validade. Não há decisão surpresa, pois a matéria foi arguida desde a contestação e amplamente debatida ao longo da tramitação processual. Não há cerceamento de defesa, pois a extinção por questão processual dispensa a produção de provas relativas ao mérito da causa. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0194278-08.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante W Z Y COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA. e como apelada SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema